Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735055-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: EDUARDO DOS SANTOS SIMÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. FAM MILITAR. COBERTURA DE INVALIDEZ POR DOENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL, CONTADO DA CIÊNCIA REGISTRADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO APELANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A seguradora recorrente é considerada empresa de grande porte e conforme estabelecido no art. 246, V e § 1o, do CPC, tais empresas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, especificamente para fins de citação pessoal. 1.1. Nos termos do art. 335, III, c/c art. 321, V, do CPC, em consonância com Lei no 11.419/2006 e com a Portaria GC 160/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se aperfeiçoada a citação, ensejando o início da fluência do prazo, para contestação, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe. 1.2. Na hipótese, verifica-se que houve a citação de modo eletrônico da apelante, mediante ciência efetivamente lançada nos autos pelo representante legal cadastrado, mas não houve a apresentação de contestação no prazo legal, atraindo os efeitos da revelia, o que restou efetivamente certificado nos autos. 2. Decretada a revelia, presumem verdadeiras as premissas fáticas que fundamentam a pretensão inicial, (art. 344, do CPC), sendo que, nos termos do art. 349, do CPC, "ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção." 2.1. No caso dos autos, além de não ter apresentado contestação, atraindo contra si os efeitos da revelia, a apelante não compareceu aos autos a tempo oportuno para postular a produção de provas, já que constituiu advogado e peticionou apenas depois da prolação da sentença, a fim de opor embargos de declaração, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, mostrando-se correto o julgamento antecipado na lide, com fulcro no art. 335, II, do CPC. 3. Não se tratando de sentença sujeita a reexame necessário, e tendo a parte se limitado a arguir questões processuais, postulando a nulidade da sentença, sem impugnar os fundamentos que levaram à procedência da pretensão inicial e sem apresentar pedido de reforma no mérito, resta inviabilizada a revisão do julgado nessa instância recursal, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 9o, 10, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, porque o juízo deveria ter determinado de ofício a produção da prova pericial médica para aferir a real extensão da doença, bem como para identificar se a invalidez se enquadra na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), ou intimar as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, antes da prolação da sentença de mérito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 9o, 10, 369 e 370, todos do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Primeiro, porquanto a tese de determinação de ofício para a produção da prova pericial médica não foi objeto de exame pela turma julgadora, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Segundo, haja vista que, de acordo com a Corte Superior, "A adesão da requerente ao sistema de intimação eletrônica vai ao encontro da previsão contida no § 1o do art. 183 do CPC/2015, segundo a qual a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico". (AgInt na PET no AREsp 877.842/TO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 21/6/2017). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015